Tribunal: TJDFT
Processo: 0747910-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo i. juiz plantonista posteriormente distribuída para o d. juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 74369043 do processo de referência) que, na ação de conhecimento em que Mayara Souza do Nascimento Nogueira, representada por Marcos Vinícius Rodrigues da Costa pleiteia obrigação de fazer e reparação de dano moral em desfavor da agravante, processo n. 0711886-58.2020.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência nos termos seguintes, literalmente: Eis o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio o(a) Sr(a).MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES DA COSTA, como curador(a) do ora requerente, especificamente para este feito, nos termos do art. 4o, III, do Código Civil, c/c o art. 72, I, do Novo Código de Processo Civil. De início, tem-se que existe um vínculo consumerista entre o autor e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo a médica da autora, trata-se de PANCREATITE COM PIORA RADIOLÓGICA + DEM DESCOMPENSADA + DESIDRATAÇÃO GRAVE DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO SEVERO SECUNDÁRIO AO QUADRO PRINCIPAL DE PANCREATITE AGUDA (ALESSANDRA FIGUEIREDO FREITAS – CRM-DF 11.367). A recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de INTERNAÇÃO EM UTI e tratamento da autora se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado pela autora. Nesse sentido, aplica-se a hipótese o art. 35-C da Lei n.o 9.656/1998 pela documentação juntada, à medida que se evidenciam elementos claros sobre o risco do agravamento do quadro clínico do autor: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível, verossímil, o direito alegado pelo autor, subsidiando, então, a tutela antecipada nesse sentir. (...) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a Ré autorize a internação da autora em UTI no Hospital São Francisco, bem como realize todos os exames e procedimentos médicos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Citem-se e Intimem-se. Notifique-se o Hospital São Francisco. Em razões recursais (Id 21156598, p. 1-17), a agravante sustenta ser cabível o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, I, do CPC e tempestiva a interposição. Argumenta a licitude da recusa à autorização solicitada, conforme os arts. 12, V, “b” e 16, III, da Lei n. 9.656/1998 e art. 6o da Resolução Normativa n. 195/2009, porque a agravada ainda não tem direito à assistência médico-hospitalar requerida. Diz ainda haver carência contratual para ser observada pela recorrida e ela tem conhecimento dessa exigência, em razão do contrato ter sido celebrado em 20/4/2020. Por isso, alega estar a negativa de cobertura embasada em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC. Assevera, conforme previsão no contrato, para o caso de urgência não decorrente de acidente pessoal, como no caso concreto, foi deferido atendimento em pronto-socorro pelo prazo de 12h na solicitação recebida em 9/10/2020 e deferida remoção inter-hospitalar para unidade do SUS, consoante a Resolução CONSU n. 13/1998 e Guia da ANS. Afirma não estarem atendidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável estabelecidos pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência e, para o caso vertente, em que a decisão atacada evidencia nítida antecipação da tutela, se exigem elementos probatórios mais consistentes, no entanto não estão demonstrados até o momento. Assinala disponibilizar a assistência médico-hospitalar nos limites do contrato, porque o atendimento irrestrito e amplo constitui dever do Estado, nos termos do art. 196 da CF. Fala da desproporcionalidade da multa diária sem limitação fixada em R$10.000,00 para adimplemento imediato, porque contraria as regras do art. 412 do CC, impositiva de limite ao montante da obrigação principal e do art. 537,§ 1o, I, do CPC, no tocante à delimitação temporal de aplicação da multa diária e da quantia fixada para evitar que se torne exorbitante. Brada a falta de fundamentação em contrariedade com o art. 489, § 1o, III, do CPC. Salienta a medida ser mais vantajosa para a agravada que a obrigação de fazer requerida e propiciar-lhe o enriquecimento sem causa. Realça o dever de mitigar o próprio prejuízo para indicar a necessidade de revogação da decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para a decisão atacada ser revogada ou, subsidiariamente, reduzido o valor da multa diária. A recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 21156605, p. 1/2). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Constato ser incontroversa a relação contratual entre as partes para assistência à saúde (carteirinha no Id 74368271, p. 1/2 do processo de referência e tela de cadastro informatizado – Id 76608335 do processo de referência) e a recusa da agravante à autorização da internação da agravada em UTI no Hospital São Francisco e assistência por médico intensivista (Id 74368271, p. 4/6 do processo de referência). Ocorre que tendo sido deferida pelo i. juiz a tutela de urgência postulada pela autora/agravada, cuidou a ré/agravante de voluntariamente cumprir o provimento judicial liminar provisório deferido em caráter não exauriente (Id 76251846, 76251847, 76251848, 76251850, 76251851, 76251852 e 76251853 do processo de referência). Ora, em o tendo feito, deixou de existir a possibilidade de incorrer em injustificado descumprimento da decisão judicial proferida em seu desfavor. Logo, foge a elementar senso de razoabilidade o alegado receio de vir a se sujeitar à penalidade de multa imposta para a hipótese de descumprimento do provimento judicial liminar, afinal, voluntariamente cumpriu a ordem liminar. Efetivamente, ao inconformismo com possível inobservância do contrato está delimitado o recurso, isso porque a empresa operadora, ora agravante, não se contrapõe aos fundamentos de decidir adotados pelo magistrado de primeira instância, seja pela afirmada necessidade de deferir a tutela de urgência para conferir efetividade ao processo, seja pelo considerado perigo da demora verificado no risco de morte da agravada, atestado pela médica plantonista ao solicitar a imediata internação em UTI. As razões recursais não atacam a tutela de urgência concedida pelo Julgador monocrático pela indicação da falta de quaisquer de seus requisitos autorizadores, não há, tampouco, elementar menção a sua concessão fora do regramento estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil. A falta de ataque ao instituto a que recorreu a autora/agravada e aplicou o magistrado de primeira instância deixa inequívoca a pretensão da operadora de saúde de não ver consolidada em provimento final a liminar concedida. Nada mais. Nesse contexto, evidente a falta de interesse recursal da agravante. Não só. Manifesta e injustificável, ainda, a contradição na postura adotada pela agravante, que maneja recurso formal contra a decisão concessiva da tutela liminar, mas não ataca seus específicos fundamentos, com o que demonstra aceitação incondicional da decisão do juízo de origem e essa postura inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático e não atacados, por meio de agravo de instrumento o alegado risco contemporâneo à propositura da demanda ou quaisquer outros fundamentos fáticos-jurídicos da decisão liminar, não identifico o interesse da agravante em postular a reforma do provimento judicial provisório a que atendeu com presteza e eficiência. O interesse da agravante está, apenas, repito, no afastamento, em decisão final de mérito no processo em curso no juízo de origem, da tutela liminarmente concedida, tanto que, sem ressalvas, noticiou o integral cumprimento da decisão contra que posteriormente recorre. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, deu cumprimento ao comando judicial dentro do prazo, mas pretende debater a licitude da recusa no atendimento à agravada, nada obstante a situação de emergência caracterizada e o risco de morte e a exorbitância dos valores arbitrados a título de multa diária, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela agravante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que se volta contra o pronunciamento judicial que a obrigou a autorizar a internação em UTI e a realização de todos os exames e procedimentos consoante prescrição médica, sob ameaça de multa diária de R$10.000,00, dou por manifestamente inadmissível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que, segundo comprova, atendeu integral e tempestivamente. Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Importa consignar, de toda sorte, que a execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada, como efetivamente o fez por meio da contestação protocolada em 9/11/2020 com os documentos que a instruem (Id 76608331 do processo de referência). Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. A discussão fático-probatória agitada pela agravante, em contestação, sobre a licitude e regularidade, nos termos do contrato de plano de saúde, da limitação e negativa ao serviço pleiteado pela agravada, mantém hígida a resistência à pretensão manejada na demanda em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela de urgência voluntariamente atendida. A alegada falta de cobertura legal e contratual indica a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar, mas apenas procurou obstar, em proveito da agravante, a aplicação de multa, caso tivesse optado pela desobediência ao pronunciamento judicial. E, se outra é a realidade fática como, por exemplo, a imposição de multa por eventual descumprimento da liminar, esta não foi declarada e fixada nos autos de forma concreta, senão para o caso de descumprimento. Imprescindível, portanto, o conhecimento exauriente da questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo, que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de serem delimitadas as obrigações e os direitos contratualmente previstos para as partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. É de se ver, ademais, que a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, qual seja: a análise da negativa de cobertura de internação emergencial em UTI e do necessário atendimento e assistência ao tratamento do problema de saúde diagnosticado; a conformidade ou não dessa negativa com a legislação aplicável e com o contrato; a obrigatoriedade, ou não, de realização do tratamento recomendado nas circunstâncias ocorridas, quando designado por médico assistente; e a confirmação da multa imposta, a adequação, o valor, a periodicidade e o limite estabelecidos, com obrigações porventura decorrentes de eventual inadimplemento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;